Tribunal: TJES
Processo: 5001721-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIAM BARBOSA SCALZZER e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001721-27.2024.8.08.0012

RECORRENTES: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e WILIAM BARBOSA SCALZZER

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e WILIAM BARBOSA SCALZZER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFORME COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WILIAM BARBOSA SCALZZER
em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
aduzindo o requerente que firmou contrato de consórcio com a requerida para aquisição de um veículo, efetuando o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, além de uma entrada no valor de R$ 5.824,32 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) por meio do cartão de crédito. Informa que lhe foi garantida promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, o cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 9966083), a requerida alega a inexistência de promessa de contemplação, o que consta no contrato assinado pelo autor.

A sentença (ID 9966293) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a requerida a restituir R$11.627,63. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação, de acordo com os índices aplicados pela CGJ-ES. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9966303 e 9966307), sendo que o autor pleiteia a complementação dos danos materiais e a requerida a improcedência total dos pedidos pela ausência de promessa de contemplação.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9966314 e 9966316).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente WILIAM BARBOSA SCALZZER os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ambas as partes interpuseram recurso, motivo pelo qual passo a analisar cada um separadamente.

Recurso interposto pela CNK Administradora
:

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que os autores lograram êxito em comprovar que, de fato, foram ludibriados pelas requeridas.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar as conversas anexadas ao ID 9966074, o qual transcrevo os trechos principais:

“A carta tá aprovada

Pra liberar nós vamos dá um lance pra liberar logo

Ata

E será que libera em quantos dias?

Dps da confirmação te dou uma certeza

Vamos buscar a liberação pra logo

Então vai demora demais

Até dia 12 é muita coisa

Vai nada mano

Será que até dia 1 se consegue?

É até bom que já vejo estratégias melhores e já to vendo uns carros, consegui um ônix mas vc quer pq quer um hb20 ai to vendo tbm (...)”

Observa-se, assim, que o vendedor garantiu ao requerente que a contemplação ocorreria, tendo o mesmo adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta deste preposto. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte do autor, que foram induzidos a erro por proposto da ré.

Como a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Recurso interposto por Wiliam Barbosa
:

Pretende o ora recorrente o acolhimento integral do pedido de danos materiais.

Pois bem. Em relação ao valor pago em espécie (R$ 3.000,00), não existe prova alguma de que o mesmo foi repassado à requerida, sequer qualquer recibo que consta o recebimento do valor pela empresa responsável pelo consórcio.

Em relação ao valor pago via cartão de crédito (
R$ 5.824,32), entendo que o parcelamento ocorreu diretamente com a administradora do cartão, real recebedora dos juros decorrentes da transação, inexistindo prova alguma de que a requerida tenha se beneficiado de seu recebimento.

Assim, mantenho a indenização a título de danos materiais em R$ 11.627,63 (onze mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), valor este constante no extrato anexado ao ID 9966285.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor
WILIAM BARBOSA SCALZZER
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno a requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, bem como diante da promessa de contemplação rápida, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento do contrato de consórcio (ID 9966069 - pag.03) .

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$70.000,00- ID 9966284, o que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$1.412,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida em preliminar de contestação (ID 9966083 - pág.03).

Com essas considerações, somado ao fato de que o recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e ACOLHER a preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contestação, em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Diante da probabilidade da preliminar acima não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Em relação ao recurso interposto pela parte autora, registro que coaduno com a conclusão adotada.

Por outro lado, em relação ao recurso interposto pela requerida, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo que, diferente do registrado no voto de Vossa Excelência, a hipótese dos autos deve ser
tratada como de desistência
, ante a inexistência de prova de vício de consentimento.

O contrato de consórcio é, por natureza, aleatório, e conta necessariamente com o elemento sorte. A simples alegação, por parte do vendedor do consórcio, da possibilidade de rápida contemplação com o oferecimento de determinado lance é próprio da essência do indicado ajuste, posto que dentro do campo das probabilidades, realmente aumenta a chance de contemplação.

Não há falar em erro substancial, eis que o consumidor tinha plena consciência de que dependia da sorte para ser contemplado rapidamente, eis que não há qualquer nulidade na cláusula contratual que impede a devolução imediata dos valores, decorrendo da própria legislação que regula o contrato de consórcio.

Ora, tratando-se de documento que o vincula obrigacionalmente, o autor tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizado pelas obrigações nele consignadas. A opção de assinar o documento contratual sem ler e/ou buscar maiores esclarecimentos foi exclusivamente dele.

No áudio colacionado pela Administradora ao ID 9966286, o autor deixa claro que foi cientificado acerca das hipóteses de contemplação e que poderia acontecer no início, meio ou fim do plano de consórcio (vide temporizador 02 min 53 seg).

Ademais, causa estranheza o fato de o contrato ter sido firmado em
novembro/2022
e o autor somente ingressar com a presente demanda em
janeiro/2024
. Ora, se a narrativa autoral é de nulidade do contrato em razão da promessa de contemplação rápida não ter concretizado, não se mostra razoável a parte aguardar o transcurso de mais de 01 (um) ano para a propositura da demanda.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência.

Quanto ao
prazo
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado n. 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva e taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que a parte autora permaneceu vinculado ao grupo (plano de 80 meses com 14 meses de permanência e taxa em 21%, o que corresponde à proporção de 3,67%), cuja aplicação será sobre o valor total da carta de crédito, remunerando a administradora de forma adequada pelo tempo de vigência do contrato (vide extrato de ID 9966284).

Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 3,67%, conforme contratado pelas partes.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado na formalização do ajuste, situação incapaz de gerar abalo moral.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela requerida,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a tese de vício de consentimento e determinar a restituição da quantia paga pelo autor, autorizada a dedução da taxa de administração, conforme fundamentação supra. O valor será atualizado de acordo com os índices previstos em contrato. Apenas incidirá correção monetária e juros moratórios legais após o término do prazo de devolução. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.